Tribunal: TJSP
Processo: 2273067-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Levantamento de depósito, referente à cota parte de coproprietária de imóvel arrematado nos autos – Admissibilidade – Inteligência do art. 995 do CPC - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273067-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSANA DE SIQUEIRA SIMÕES PIRES, é agravado HERMAN MILLER DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273067-19.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 31121
AGRV.No: 2273067-19.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ROSANA DE SIQUEIRA SIMÕES PIRES
AGDO. : HERMAM MILLER DO BRASIL LTDA
INTERDO: CIDADE JARDIM DESIGN LTDA, MARKUS CHRISTIAN
SCHMIDT
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Levantamento de depósito, referente à cota parte de
coproprietária de imóvel arrematado nos autos

Admissibilidade
Inteligência do art. 995 do CPC -
Decisão reformada Recurso provido.
A agravante, terceira interessada, pretende a
reforma da r. decisão copiada a fls. 910, proferida nos
autos da execução movida pela agravada em face dos
interessados, que não autorizou o levantamento do valor
depositado no feito referente a sua cota-parte de imóvel
arrematado nos autos, em razão da pendência de recurso.
Alega que decisão não pode subsistir, porquanto
eventuais recursos manejados contra o acórdão exarado no
AI no 2034081-77.2019.8.26.0000, no qual se determinou
que o valor da meação da ora agravante deve levar em
conta o valor de avaliação do bem, não seriam dotados de
efeito suspensivo. Ressalta, outrossim, que o agravo em
despacho denegatório de recurso especial interposto pela
agravada Herman Miller contra o acórdão que manteve a
sentença que julgou extinta a execução, no qual ela
discute apenas a eventual inclusão da verba honorária
fixada na sentença, nada tem a ver com a análise do
pedido de levantamento de valores, formulado pela ora
agravante. Requer seja dado integral provimento ao
recurso para permitir o imediato levantamento dos
valores depositados em juízo, que lhe cabem na qualidade
de coproprietária de imóvel arrematado nos autos, sem
que se aguarde o trânsito em julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273067-19.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
940).
Não houve apresentação de contraminuta.
A agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 943).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Nos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2034081-77.2019.8.26.0000, que transitou em julgado em
07/05/2020,
ficou decidido que cabe à agravante, coproprietária do imóvel arrematado nos autos, o
percentual de 50% do valor da avaliação.
E, consoante estabelece o art. 995 do CPC, os
recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso,
o que não se verifica na hipótese.
Deste modo, não há justificativa para que não
se dê o cumprimento do decisum, mormente diante do
trânsito em julgado da referida decisão.
Cumpre ressaltar, depois, que há informações
nos autos principais de que a parte agravada desistiu
dos recursos interpostos contra a sentença que extinguiu
a execução diante do valor depositado nos autos após
arrematação de imóvel penhorado, a qual foi mantida
nessa instância (apelação no 1079775-48.2017.8.26.0100).
Diante destas considerações, a pretensão da
agravante deve ser acolhida, a fim de se permitir o
levantamento do seu crédito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator